Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705382-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA – FAEP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 111835423, autos originários) proferida na ação de cobrança movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada na sua contestação, in verbis: “Em sede de contestação, a parte requerida aduz sua ilegitimidade passiva, indicando a Fundação ASBACE de Previdência Social (atual Fundação Technos) como parte legítima para atender à presente demanda. A autora, em réplica, acatou a indicação realizada pela ré, requerendo a ampliação subjetiva da demanda, com a citação da referida Fundação para responder à ação. Intimada, a ré aduz a impossibilidade da modificação alegada após a contestação, requerendo a extinção do feito e a condenação da autora em honorários. Decido. A respeito da matéria de arguição de ilegitimidade passiva na contestação, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever, nos artigos 338 e 339, que, arguindo o réu, na defesa, a ilegitimidade, deve o juiz possibilitar ao autor a modificação subjetiva da demanda. Entretanto, não está o autor obrigado a excluir o réu primitivo da ação, cabendo-lhe três opções, como se vê: "Atenção para o fato de que o autor não está obrigado a excluir o primitivo réu da demanda. Ele, na verdade, tem três alternativas: (i) excluir o réu e inserir outra pessoa em seu lugar; (ii) continuar a demanda apenas contra o réu; ou (iii) não excluir o réu e inserir outra pessoa no polo passivo, formando, assim, um litisconsórcio.” (BERALDO, Leonardo de Faria. Comentários às Inovações do Código de Processo Civil Novo CPC: Lei 13.105/2015. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 147-148). Saliente-se que o deferimento da inclusão da parte supramencionada acarreta apenas uma ampliação subjetiva da ação, sem alterações na causa de pedir ou pedido, não havendo confusão entre os institutos e, ainda, considerando-se que a análise da legitimidade se faz in status assertionis, como já se manifestou este e. Tribunal: [...] Diante disso, acolho o pedido da autora de inclusão da Fundação ASBACE de Previdência Social, atualmente Fundação Technos de Previdência Social, CNPJ 00.058.166-0001-69, no polo passivo da demanda. Anote-se a inclusão no sistema e cite-se no endereço fornecido pela autora em ID 111281720.” A r. decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a matéria em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora